Tribunal: TJBA
Processo: 8054188-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054188-12.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA JESUALCI DE SOUZA CASTRO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROTESTO INTERRUPTIVO AJUIZADO PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela parte exequente contra sentença que julgou extinta a ação de cumprimento de título judicial coletivo, declarando a prescrição quinquenal da pretensão autoral. A execução individual foi ajuizada em 01/04/2025, após o trânsito em julgado da ação coletiva ocorrido em 21/02/2018. A APLB Sindicato ajuizou ação de protesto em 23/01/2023 para interromper a prescrição executiva em favor de todos os beneficiários do título judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ação de cumprimento de título judicial coletivo encontrava-se prescrita, considerando o prazo quinquenal aplicável e a eventual interrupção da prescrição pelo protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional aplicável à execução individual é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32, contado do trânsito em julgado da sentença na ação coletiva, que ocorreu em 21/02/2018, terminando em 21/02/2023. 4. A APLB Sindicato ajuizou ação de protesto em 23/01/2023, antes de operada a prescrição, interrompendo o prazo prescricional em favor de todos os beneficiários do título judicial, nos termos do art. 202, I e II, do Código Civil. 5. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a interrupção da prescrição operada pela ação de protesto ajuizada pelo sindicato da categoria pode ser aproveitada em demanda individual. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para prosseguimento da ação. Tese de julgamento: 1. A ação de protesto ajuizada pelo sindicato da categoria antes do transcurso do prazo prescricional interrompe a prescrição da execução individual do título judicial coletivo. 2. O protesto interruptivo de prescrição ajuizado pelo sindicato em favor da categoria aproveita aos beneficiários em suas execuções individuais. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 20.910/32, art. 1º; Código Civil, art. 202, I e II; CPC, art. 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.724.137/MA, Rel. Min. não informado, Segunda Turma, j. 29.08.2022; STJ, REsp 1.679.646/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054188-12.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA JESUALCI DE SOUZA CASTRO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.